Tribunal: CARF
Processo: 10860.900712/2015-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.900712/2015-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.606 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
ORICA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/09/2012
RECURSO QUE NÃO ATACA ARGUMENTO AUTÔNOMO CONTIDO
NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Ainda que seja possível acolher parte dos argumentos deduzidos pela
insurgente em suas razões recursais, a falta de ataque específico à fundamento
autônomo contido no acórdão recorrido, suficiente, de per si, para manter
intocadas as conclusões exaradas no decisum, impõe o desprovimento do
apelo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, André Severo
Chaves (Suplente convocado) e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de pedido eletrônico de compensação transmitido pela insurgente,
objetivando a quitação de débito relativo ao IPI com crédito oriundo de pretenso “pagamento a
maior” de estimativa mensal do IRPJ relativa ao mês de fevereiro de 2012. O montante do
crédito cujo reconhecimento se pleiteia é de, históricos, R$ 44.733,05.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.900712/2015-49
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.606 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900712/2015-49

Como se depreende do Despacho Decisório Eletrônico, a Unidade de Origem não
reconheceu o crédito e deixou de homologar a compensação sob o argumento de que o valor
pretendido teria sido integralmente aproveitado para a quitação de obrigação regularmente
confessada pela empresa.
Cientificada dos termos da decisão acima, a recorrente opôs a sua manifestação de
inconformidade a fim de esclarecer que o indébito se referiria, em verdade, à multa de mora
recolhida, tendo em conta que, não obstante ter transmitido uma DCTF retificadora dando conta
do valor correto da obrigação, teria promovido a sua quitação, considerando-se, inclusive, os
encargos moratórios pertinentes. Nesta esteira, afirma, se aplicaria ao caso o instituto previsto
pelo art. 138 do CTN (denúncia espontânea), invocando os atos normativos da Receita que
dariam lastro a essa argumentação, além de decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre o
tema.
Em resumo, o indébito pretendido se referiria somente à multa de mora, afastada,
pretensamente, pelo cumprimento dos pressupostos do citado art. 138 do CTN.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Porto Alegre, não obstante
concordar com o contribuinte sobre a extensão dos efeitos do art. 138 também à multa de mora,
afirmou haver uma “uma dissintonia entre o momento do pagamento sobre o qual a contribuinte
alega possuir crédito de R$ 44.733,05, concretizado em 28/9/12, e as datas em que o tributo foi
declarado, que foram posteriores ao pagamento: 12/7/13 e 22/8/14”.
Demais disso, invocou o entendimento exarado na Nota Técnica Cosit 19/12,
segundo o qual, “não se considera ocorrida denúncia espontânea [...] quando o sujeito passivo
compensa o débito confessado, mediante apresentação de Dcomp”. Nesta toada, lembra que a
compensação é modalidade de extinção do crédito tributário, todavia, condicionada (isto é, sujeita à
condição resolutória) o que a aparta do “pagamento”, também previsto pelo CTN como forma de extinção
da obrigação, mas em preceptivo legal distinto. Diante disso, a turma a quo entendeu por bem julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Intimada do resultado do julgamento acima, a contribuinte interpôs o seu recurso
voluntário, por meio do qual, reprisou os argumentos atinentes à exclusão da multa de mora, afirmando,
mais, que teria efetuado o pagamento do valor retratado em sua retificadora em data anterior à
transmissão desta última declaração, sem atacar, objetivamente, o ponto do acórdão recorrido que trata da
não caracterização da denuncia espontânea, quando a quitação do débito se dá mediante compensação.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo é preenche os requisitos extrínsecos e extrínsecos de
cabimento. Por este motivo, dele tomo conhecimento.
Mas há, no caso, um problema intransponível.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.606 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900712/2015-49

Como se vê do acórdão recorrido, a turma a quo, invoca os mesmos atos
normativos da Receita Federal do Brasil que foram apontados pelo recorrente para admitir a
assunção do entendimento, hoje, pacificado no STJ (ainda que ao final de seu voto, o relator do
acórdão recorrido manifeste a sua opinião sobre a incorreção do entendimento plasmado na
jurisprudência do STJ e adotado pelos atos normativos retro).
Todavia, a turma a quo ainda manifestou dois outros fundamentos para justificar a
decisão tomada, as saber:
a) o descasamento entre as datas do pagamento realizado e a data da transmissão
da DCTF retificadora (que teria dado ensejo ao pagamento da multa cuja
recuperação se pretende);
b) a inaplicabilidade do instituto da denúncia espontânea aos casos em que a
obrigação é extinta, ainda que em parte, por meio de compensação.
O recurso voluntário, vejam bem, se debruça exclusivamente sobre o primeiro
tema, descrito em “a”, acima, mas não ataca fundamento específico do acórdão recorrido,
declinado em “b”, que, per se, seria suficiente para manter intocadas as conclusões adotadas pela
turma a quo.
Em outras palavras, mesmo que se queira concordar com contribuinte, quando
afirma que os débitos, confessados por DCTF, retificadora pagos em data anterior àquela em que
foi transmitida a predita declaração seriam suficientes para tipificar a hipótese prescrita pelo art.
138 do CTN, o fato é que um argumento autônomo contido no decisum ora combatida restou
inatacado. Neste passo, ainda que se considere corretas as ponderações da empresa quanto ao
momento dos pagamentos efetuados, o resultado de semelhante conclusão não afetará o
dispositivo do acórdão recorrido.
E, no caso vertente, os débitos confessados por meio da DCTF retificadora,
juntada à e-fls. 9 e ss, foram, de fato, extintos em parte por pagamento (R$ 1.180.394,32) e em
parte por compensação (R$ 283.469,13), conforme se extrai das informações constantes de e-fl.
12. Para que o recurso manejado fosse eficaz, esta questão em particular tinha que ter sido
discutida pela insurgente.
Enfim à mingua de enfrentamento de argumento autônomo contido no acórdão
recorrido, torna-se impossível acolher a pretensão externada no apelo da contribuinte.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.606 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900712/2015-49

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital